Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736965-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA IMPETRANTE: MATEUS MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MATEUS MARQUES ROSA em favor de GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher e ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar, e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 75810865. O Juízo da 3a Vara de Entorpecentes prestou informações em id 75873132 e o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, em id 75885896. Parecer do Ministério Público juntado em id 76294009, com manifestação pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo n. 0707185-90.2025.8.07.0005, verifica-se que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, em sentença de id 250405500, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o ora paciente como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 129, §13, e no art. 147, § 1o, c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar, à pena total de 2 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, revogando a prisão preventiva imposta, considerando a quantidade de pena imposta e a fixação do regime aberto. Importante observar que o Juízo manteve as medidas protetivas anteriormente aplicadas por prazo indeterminado, advertindo o ora paciente sobre as consequências do descumprimento de qualquer uma delas. Nos autos principais consta o alvará de soltura (id 250439570), e a certidão de seu cumprimento (id 250618611), com a indicação de que o réu foi solto em 18/09/2025. Em assim sendo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifestamente prejudicado, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator